Tribunal: STF
Processo: Rcl 49157
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Palmares do Sul contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    Narra o reclamante que, no Processo nº 0021694-30.2015.5.04.0271, foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas em favor do beneficiário da decisão reclamada, a qual prestava serviços à empresa terceirizada contratada pelo ente público.
    Afirma que 
    “a imputação de tal responsabilidade ao ente público ora reclamante o foi de forma automática, com base no mero descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratante do trabalhador, e por conta disso presumindo a culpa do município ora reclamante, sem se valer de qualquer prova cabal de descumprimento do eventual dever de fiscalizar por parte do ente público”.
    Aduz que a empresa prestadora de serviços, a qual contratou o beneficiário da decisão, celebrou contrato diretamente com o Consórcio Público da Associação dos Municípios do Litoral Norte e não com o Município de Palmares do Sul.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender ou cassar a decisão reclamada proferida no Processo n° 0021694-30.2015.5.04.0271 em trâmite no TST. 
    No mérito, pugna pela
    “procedência desta reclamação, com a cassação das decisões em tela, afastando-se a responsabilidade subsidiária do município ora reclamante nos autos da ação trabalhista objeto das decisões ora reclamadas, e se confirmando a liminar deferida”. 
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região, objeto do recurso alçado ao conhecimento do Tribunal Superior do Trabalho:
    “No caso, o Município não trouxe aos autos nenhuma prova que evidencie o exercício do dever de fiscalização relativamente ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa conveniada, assume o risco de responder pelos direitos trabalhistas daqueles cuja força de trabalho foi posta à sua disposição, nos termos da Súmula nº 331, V, do TST. 
    Ressalto que não há ofensa ou contrariedade ao artigo 71 e § 1º da Lei nº 8.666/93, porquanto a responsabilidade do reclamado decorre, precipuamente, do disposto no § 6º do artigo 37 da Carta Magna. Adoto a Súmula nº 11 deste Regional, no sentido de que a Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadora do serviço.” (grifei) 
    Nessa perspectiva, verifico que a culpa in vigilando do poder público, no caso concreto, foi assentada pela autoridade reclamada em razão da inadimplência das verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, o que vai de encontro à regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e ao entendimento do STF de observância obrigatória firmado no julgamento da ADC nº 16/DF e na tese do Tema 246 da Repercussão Geral.
    Outrossim, entendo que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, concluo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente  a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Palmares do Sul, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório. 
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo de referência, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente